Tribunal: TJSP
Processo: 1032492-77.2014.8.26.0506
Classe: Apelação Cível / Usucapião Ordinária
Órgão julgador: Fatima Cristina Ruppert Mazzo
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-08-25
Data de publicação: 2025-08-26

Ementa:
DIREITO CIVIL. APELAÇÃO. USUCAPIÃO. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA EM RELAÇÃO AO PEDIDO DE USUCAPIÃO EXTRAORDINÁRIA E DE IIMPROCEDÊNCIA EM RELAÇÃO À RECONVENÇÃO. IRRESIGNAÇÃO DE AMBAS AS PARTES. I. Caso em Exame. Ação de Usucapião julgada procedente em primeira instância. Os autores foram declarados proprietários do imóvel, e a reconvenção foi julgada improcedente. Embargos de declaração opostos por

Ementa:
DIREITO CIVIL. APELAÇÃO. USUCAPIÃO. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA EM RELAÇÃO AO PEDIDO DE USUCAPIÃO EXTRAORDINÁRIA E DE IIMPROCEDÊNCIA EM RELAÇÃO À RECONVENÇÃO. IRRESIGNAÇÃO DE AMBAS AS PARTES. I. Caso em Exame. Ação de Usucapião julgada procedente em primeira instância. Os autores foram declarados proprietários do imóvel, e a reconvenção foi julgada improcedente. Embargos de declaração opostos por ambas as partes foram rejeitados. II. Questão em Discussão. 2. A questão em discussão consiste em: (i) omissão quanto aos honorários advocatícios devidos pela ré em razão da procedência da ação principal; (ii) obscuridade em relação aos honorários arbitrados na reconvenção; (iii) se os autores preencheram os requisitos para a aquisição do imóvel por usucapião extraordinária, considerando a alegada posse precária e inadimplência no contrato de compra e venda; (iv) se é possível a procedência da reconvenção, que pleiteou a rescisão do contrato com a consequente reintegração de posse. III. Razões de Decidir. 3. A posse dos autores é considerada precária, pois está baseada em um contrato de compra e venda cujo preço não foi quitado. A ocupação consentida do imóvel, sem pagamento integral, não configura posse qualificada para usucapião. 4. O prazo prescricional para usucapião não foi cumprido, devendo ser levado em conta o prazo prescricional para rescisão ou cobrança da data prevista para o último pagamento, e a oposição da ré, que ajuizou a reconvenção, impede a prescrição aquisitiva, não se verificando animus domini. IV. Dispositivo e Tese. 5. Recurso dos autores a que se DÁ PROVIMENTO para sanar a omissão e obscuridade da sentença no tocante aos honorários. Recurso da ré a que se DÁ PARCIAL PROVIMENTO, para julgar improcedente a usucapião e extinta, sem resolução de mérito, a reconvenção. A sucumbência na ação principal é invertida, sendo suportada pelos autores. Tese de julgamento: A posse baseada em contrato de compra e venda inadimplido não configura posse qualificada para usucapião. A oposição da parte ré, exercida dentro do prazo, impede a prescrição aquisitiva. Legislação Citada: Código Civil, art. 1.238, caput; art. 205. Código de Processo Civil, art. 292, § 3o; art. 485, IV; art. 1.025; art. 85, § 11. Jurisprudência Citada: STJ, AgInt nos EDcl no AREsp n. 2.422.931/PR, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, j. 10/06/2024. TJSP, Apelação Cível 0001861-64.2013.8.26.0002, Rel. Maia da Cunha, 4a Câmara de Direito Privado, j. 09/05/2019. TJSP, Apelação Cível 1004366-84.2017.8.26.0191, Rel. Enéas Costa Garcia, 1a Câmara de Direito Privado, j. 18/07/2025.